Tribunal: TJSP
Processo: 1000227-04.2018.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução fiscal. Honorários advocatícios. Alegada contradição quanto aos parâmetros empregados na base de cálculo da verba honorária. Inocorrência. Critérios atinentes ao proveito econômico e ao valor da causa que não se revestem de caráter absoluto. Noção de que os honorários constituem verdadeira exação estatal, cuja fixação, por isso, deve observar, sobretudo, os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução fiscal. Honorários advocatícios. Alegada contradição quanto aos parâmetros empregados na base de cálculo da verba honorária. Inocorrência. Critérios atinentes ao proveito econômico e ao valor da causa que não se revestem de caráter absoluto. Noção de que os honorários constituem verdadeira exação estatal, cuja fixação, por isso, deve observar, sobretudo, os critérios do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil, a fim de não incorrer em excessos. Quantia arbitrada que não representa valor aviltante ou desproporcional às peculiaridades da causa. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000227-04.2018.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NEUZA RATCU, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000227-04.2018.8.26.0014/50000 -Voto no 12966
2
Voto no 12.966
Embargos de Declaração no 1000227-04.2018.8.26.0014/50000
Embargante: NEUZA RATCU
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Execução fiscal.
Honorários advocatícios. Alegada contradição quanto aos
parâmetros empregados na base de cálculo da verba
honorária. Inocorrência. Critérios atinentes ao proveito
econômico e ao valor da causa que não se revestem de caráter
absoluto. Noção de que os honorários constituem verdadeira
exação estatal, cuja fixação, por isso, deve observar,
sobretudo, os critérios do § 2o do artigo 85, do Código de
Processo Civil, a fim de não incorrer em excessos. Quantia
arbitrada
que
não
representa
valor
aviltante
ou
desproporcional às peculiaridades da causa. Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Neuza Ratcu contra V.
Acórdão de fls. 159/163, que deu parcial provimento ao apelo da Fazenda do Estado de
São Paulo, reformando tão somente os honorários fixados em sentença.
Acerca desse mesmo ponto, a embargante vislumbra contradição do Aresto,
sustentando que o descabimento do arbitramento equitativo da verba honorária.
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos.
O V. Acórdão não padece do vício assinalado pela recorrente, na medida em
que restou explicitado no decisum que o proveito econômico e o valor da causa não
constituem critérios que se revestem de caráter absoluto, sobretudo quando se litiga contra
a Fazenda Pública, à luz dos critérios do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil,
ensejando o arbitramento por equidade da verba honorária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000227-04.2018.8.26.0014/50000 -Voto no 12966
3
“De outra parte, no entanto, cabe readequar a verba honorária, fixando-a nos
moldes do § 8o do artigo 85, do Código de Processo Civil. Nesse aspecto,
impende observar que aludido dispositivo compõe um efetivo microssistema
normativo cuja leitura deve compreender a totalidade de suas matrizes
estruturantes, e não apenas uma delas; e a principal diretriz a ser seguida é a
busca da justa medida entre o excesso e a insuficiência na fixação de
honorários à vista do esforço que a defesa da causa efetivamente requereu e
do peso que a verba assuma para o vencido, valendo lembrar que, deste, a
verba é requisitada como verdadeira exação estatal, ainda que em benefício de
particular.
Nessa perspectiva, impõe-se concluir que a Lei Processual disse menos do que
pretendia, no § 8o do art. 85, ao se referir apenas a parte dos casos em que a
verba e o esforço não encontram correspondência bastante na metodologia
ordinária para a estimativa dos honorários (lex dixit minus quam voluit). E
para que se restaure seu propósito, há de se compreender os incisos do § 2o, o
§ 3o e o § 8o do art. 85 como integrados
evitando-se fixar verba
desproporcional ao empenho de fato requerido pela causa e revelado em sua
condução.”
Vale lembrar que na etimologia da palavra honorários revela-se a essência
dessa forma de remuneração, que, correspondente ao exercício das artes liberales, é
essencialmente imaterial: ainda que por meio financeiro, está-se a honrar a aplicação do
saber jurídico na solução de caso prático. E a expressão da dignidade assim exercida nunca
será o reflexo aritmeticamente estimável do trabalho considerado em si, ao contrário do
que se passa na definição de honorários convencionais: trata-se antes de medida de
reconhecimento do serviço prestado, em nome da parte, à efetivação da Justiça.
E, bem por isso, em vista das peculiaridades que caracterizaram o deslinde
da ação, a quantia fixada em R$ 1.000,00 não se revela aviltante:
“Na hipótese dos autos, trata-se da resolução de incidente processual, em que
a própria embargada abdicou do litígio, consentindo com a pretensão
formulada; assim, resta inviável adotar como parâmetro dos honorários o
valor do proveito econômico, correspondente ao preço da quota-parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000227-04.2018.8.26.0014/50000 -Voto no 12966
4
imóvel penhorado (R$ 225.040,00), pois não reflete a simplicidade do tema, e
acarretaria em verba desproporcional às peculiaridades da lide.”
Ante os fundamentos expostos, rejeito os embargos.
BANDEIRA LINS
RELATOR